Tribunal: TJDFT
Processo: 0742405-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria artigo 312 do Código de Processo Penal); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis"(artigo 312 do Código de Processo Penal); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal).
2. No caso, embora evidenciada a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria por meio das informações reunidas no auto de prisão em flagrante e preenchido o requisito do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, não está presente o “periculum libertatis”, para justificar a decretação da prisão preventiva.
3. Com efeito, é verdade que existiam medidas protetivas em vigor que impediam o paciente de entrar em contato por qualquer meio e de se aproximar da ex-companheira e seus familiares quando ele, supostamente, enviou mensagens para ela com palavras injuriosas e rondou sua casa. No entanto, o descumprimento não envolveu maior violência e há notícia de que, em data recente, haviam sido revogadas, a pedido da ofendida, medidas protetivas que foram fixadas em favor dela em outro feito. Dessa maneira, não obstante sua conduta seja extremamente reprovável, diante das peculiaridades do caso, é crível a justificativa por ele apresentada, no sentido de que pensou que não havia mais medidas vigentes, o que, apesar de não afastar de plano a tipicidade do seu comportamento, por outro lado, mitiga a tese de que sua prisão seria imprescindível. Acrescente-se que o paciente permaneceu preso preventivamente por cerca de trinta dias, o que se espera que tenha sido suficiente para conscientizá-lo da necessidade de observância das medidas fixadas e das consequências do seu descumprimento.
4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, mantidas as medidas protetivas vigentes em favor da vítima.